Tribunal: TCU
Processo: 024.079/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 92024, modalidade Concorrência e Uasg 457512 (Objeto: Contratação de Empresa para Pavimentação da Avenida dos Imigrantes no Município de Campos Lindos - TO.)

Inteiro teor:
Acórdão 371/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 9/2024, promovida pela prefeitura de Campos Lindos/TO, destinada à contratação de empresa para pavimentação de avenida. Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da denúncia; considerando a identificação no edital da licitação de requisito de habilitação que restringiu indevidamente a competitividade; considerando a eliminação sumária de propostas por inexequibilidade em desacordo com entendimento consolidado deste Tribunal sobre a matéria (Súmula-TCU 262 e Acórdão 465/2024-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, e 803/2024-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler); considerando a ausência, na plataforma de licitação utilizada pelo município para a realização da licitação, de respostas à impugnação aos termos do edital e aos pedidos de esclarecimento formulados no curso do certame, em afronta ao parágrafo único do art. da Lei 14.133/2021; considerando a indisponibilidade das peças (razões, contrarrazões e decisão) relativas ao recurso administrativo interposto contra o resultado do certame na plataforma de licitação e no portal da transparência do município; considerando a revogação da Concorrência 9/2024 e a exclusão da cláusula questionada nesta denúncia no edital da Concorrência 1/2025, lançada em substituição àquela; considerando os pareceres uniformes emitidos no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e ainda no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da denúncia e considerá-la parcialmente procedente; b) revogar a medida cautelar adotada; c) dar ciência ao Município de Campos Lindos/TO sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 9/2024, que foi revogada, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) desclassificação das propostas das duas licitantes mais bem classificadas sem conceder-lhes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade dos preços ofertados, contrariando o entendimento consolidado deste Tribunal de que a presunção de inexequibilidade de proposta estabelecida na Lei de Licitações e Contratos Administrativos é apenas relativa, expresso na Súmula-TCU 262 e em recentes deliberações desta Corte, tais como os Acórdão 465/2024-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, 803/2024-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, e 214/2025-TCU-Plenário, relator Ministro Jhonatan de Jesus; c.2) ausência, na plataforma de licitação, de respostas à impugnação aos termos do edital e aos pedidos de esclarecimento formulados no âmbito do certame, em afronta ao parágrafo único do art. 164 da Lei 14.133/2021; e c.3) indisponibilidade, tanto na plataforma utilizada para a operacionalização do certame quanto no portal da transparência do município, das razões, contrarrazões e do julgamento do recurso administrativo interposto contra o resultado da licitação, em afronta ao princípio da publicidade; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e) informar o teor deste acórdão ao denunciante e ao município; e f) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 024.079/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campos Lindos - TO. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Antonio Goncalves da Silva Junior (6719/OAB-TO), representando V. M. Locações e Serviços de Transportes Ltda; Eslany Alves Goncalves (10.718/OAB-TO) e Públio Borges Alves (2365/OAB-TO), representando Romil Iakov Kalugin. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.